Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011245-31.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL SA e ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA e ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 10/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DO SPC E SERASA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que conheceu do recurso da reclamada e deu-lhe parcial provimento, afastando a condenação por danos morais em razão da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito SPC e Serasa, mantendo-se a conclusão de que não foi possível aferir a existência de negativações preexistentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o extrato de consulta obtido junto à base de dados da Serasa ou SCPC é documento suficiente para comprovar a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a ausência de extratos completos de negativações impede a configuração do dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à existência e à exclusividade da negativação alegada.
A simples juntada de extrato que demonstra consulta a órgão de proteção ao crédito não comprova, por si só, a efetiva inscrição ou a inexistência de outras negativações preexistentes.
A caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida exige a verificação da existência ou não de outras restrições em nome da parte autora, por refletirem eventual contumácia em inadimplemento.
A ausência de extratos completos do SPC e da Serasa impede a formação do convencimento judicial quanto à ocorrência de dano moral indenizável.
Aplica-se a Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual a inexistência de comprovação adequada das restrições afasta a indenização por danos morais.
Evidenciado o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1.A comprovação da inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito exige a juntada de extratos completos dos órgãos competentes, não se prestando, isoladamente, documento que apenas indique consulta ao sistema.2.A ausência de prova acerca da inexistência de negativações preexistentes impede o reconhecimento do dano moral indenizável.3.O agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011245-31.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 023.827.731-38 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026